Tribunal: TJSP
Processo: 2244450-78.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Impugnação ao valor da causa – Acolhimento em parte – Determinação de correção do valor da causa para que conste o montante de R$12.348,05 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) – Pretensão à desconstituição de acórdão – Direito de pensionistas de Magistrados falecidos até 31.12.97 à chamada "Parcela Autônoma de Equivalência" – Insurgência contra

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Impugnação ao valor da causa – Acolhimento em parte – Determinação de correção do valor da causa para que conste o montante de R$12.348,05 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) – Pretensão à desconstituição de acórdão – Direito de pensionistas de Magistrados falecidos até 31.12.97 à chamada "Parcela Autônoma de Equivalência" – Insurgência contra o afastamento da prescrição – Alegação de violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil) – Inviabilidade – Ação rescisória que é medida excepcional, cabível nos limites de hipóteses legais taxativas, por força da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica – Tutela rescisória que não pode ser manejada como sucedâneo recursal – Ação rescisória improcedente, com observação.